Tribunal: TJMT
Processo: 1049223-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1049223-21.2020.8.11.0001
Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente(s): KATIA CILENE CORDEIRO
Recorrido(s): BANCO PAN S.A.
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
Data do Julgamento: 21/10/2021
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – JUNTADA DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MUDANÇA DE TESE EM IMPUGNAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA APÓS A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.
É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.
Ante a comprovação da contratação, agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.
Ante a mudança de tese e alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049223-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA CILENE CORDEIRO - CPF: 531.844.911-53 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1049223-21.2020.8.11.0001

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): KATIA CILENE CORDEIRO

Recorrido(s): BANCO PAN S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DANO MORAL – JUNTADA DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MUDANÇA DE TESE EM IMPUGNAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA APÓS A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Ante a comprovação da contratação, agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante a mudança de tese e alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que houve a juntada de termo de adesão comprovando a contratação de empréstimo com previsão de desconto em folha de pagamento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em impugnação à contestação comprovou que cumpriu todas as obrigações junto à empresa quando realizou o pagamento da última parcela do empréstimo, de modo que inexiste dívida pendente com a parte Recorrida.

Afirma que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, de modo que faz jus a indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, a fim de que o débito seja declarado inexistente e a parte promovida condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato devidamente assinado com o título “TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO COMPROVANTE DE OPERAÇÃO – ÓRGÃOS PÚBLICOS”.

A promovente negou a existência de relação jurídica na inicial, pleiteando a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral, conforme trecho que cito: “Ocorre que a Reclamante não possui débito nenhum com a Reclamada, bem como não possui relação jurídica, sendo que por este motivo desconhece os apontamentos lançados em seu CPF.”.

Em que pese às alegações, vejo que razão não lhe assiste, posto que restou devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo, sendo a assinatura aposta no contrato idêntica à constante na procuração e nos documentos pessoais apresentados na inicial.

Aliás, após a apresentação do contrato em contestação, a parte promovente, em notória mudança de tese, apresenta impugnação à contestação afirmando que em setembro/2017 cumpriu todas as obrigações com o banco quando realizou o pagamento da última parcela do empréstimo, inexistindo dívida pendente. Junta holerite referente ao mês de setembro/2017 no intuito de comprovar suas alegações.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo a promovente mudar de tese em sede de impugnação confirmando a existência de relação jurídica e alegando a quitação dos débitos.

Tendo os serviços sido devidamente contratados, é devida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte do Recorrido.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e da condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da mudança de tese e da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021